Tribunal: TJSP
Processo: 2160194-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. HIPÓTESE, AINDA, NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.